Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706024-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SANTANA FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante, realizada após filmagem que retratou o exato momento em que o acusado entregou entorpecente nas mãos de usuários, conduta confirmada por dois usuários na fase extrajudicial, bem como pelos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, é de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie. 2. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, diante dos elementos seguros de prova indicando que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades entregar a consumo e trazer consigo. 3. Praticado o tráfico nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo, com muitos transeuntes e mendigos, mesmo no período noturno, propício para a difusão de entorpecente, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria para ensejar sua condenação; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, alegando a ausência de comprovação de que o entorpecente apreendido seria utilizado para o tráfico; Assevera ser inaplicável ao caso em exame a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, diante da ausência de comprovação de nexo causal entre um possível aumento de venda de entorpecentes decorrente de estar em local de trabalho coletivo, somado ao necessário dolo do agente em se aproveitar da situação, acrescentando que a decisão colegiada nesse aspecto diverge de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “as provas produzidas são suficientes à condenação do apelante. Com efeito, constata-se indene de dúvidas que, nas circunstâncias descritas na denúncia, o acusado trazia consigo, para fins de difusão ilícita, e entregou a consumo, porção da substância de tonalidade amarelada na forma de pedra, popularmente conhecida como “’crack’” (Id. 64562230). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante ao invocado dissídio pretoriano acerca da interpretação do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois “quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que sua incidência não depende de comprovação de que o tráfico ocorria efetivamente em instituições de ensino ou em áreas frequentadas por estudantes, bastando que o crime tenha sido cometido nas imediações desses locais” (HC n. 846.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.486.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017